Tribunal: TJBA
Processo: 8026679-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026679-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CHAME PEDREIRA EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
ROGERIO RODRIGUES SANTOS, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, YASMYNN AVILA DE CARVALHO SOUSA

AGRAVADO: DANILO GUIMARAES PACHECO NUNES

Advogado(s)
:
FABRICIO ZANOTELLI, RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME

EMENTA

Agravo de instrumento. Recurso no qual se pleiteia a suspensão de cumprimento de sentença que está em curso na origem, alegando a existência de ação rescisória na qual se discute a decisão ora executada. Em seu artigo 969, o CPC expressamente refere que a demanda rescisória não obsta a continuidade do feito executório, salvo decisão neste sentido, o que na espécie não ocorreu. Diferentemente do quanto afirmado pela recorrente, não basta a alegada probabilidade de provimento da ação rescisória, sendo imprescindível a existência de decisão suspendendo o trâmite da demanda de execução. Outrossim, o CPC exige, para a suspensão dos embargos à execução, a devida garantia do juízo (art. 919, §1º). Ora, se o legislador exige a garantia do juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução – que, a propósito, é igualmente demanda que possui prejudicialidade em relação à execução em si – com igual razão deve ser exigido o cumprimento de tal requisito para a suspensão com base em outras ações que mantenham prejudicialidade com a execução. Caso contrário, bastaria que, proposta a execução, o executado, em lugar dos embargos do devedor, ajuizasse qualquer outra demanda para discussão do débito, e obteria automática atribuição de efeito suspensivo, sem a necessidade de comprovar a existência dos elementos para concessão de tutela provisória ou de garantir o juízo, o que evidentemente esvaziaria de eficácia o §1º do artigo 919, do CPC. Sabe-se que aos dispositivos legais deve-se sempre emprestar a interpretação que melhor prestigie sua eficácia, razão pela qual é preciso interpretar o artigo 921 do CPC - que prevê hipóteses de suspensão da execução – considerando também o quanto posto pelo §1º, do artigo 919 deste mesmo diploma, para que este último dispositivo não se torne inerte no ordenamento. Precedentes. Como no presente caso não houve a garantia do juízo, também por este motivo não é possível a suspensão do trâmite da fase executória. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8026679-12.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
CHAME PEDREIRA EIRELI - EPP
, e como agravado
DANILO GUIMARÃES PACHECO NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.